Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-08.2011.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000758-08.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE - TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXPECTATIVA FRUSTRADA - SERVIÇO DE INTERNET OFERECIDO SEM DISPONIBILIDADE NA REGIÃO DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - CONDUTA ABUSIVA QUE NÃO SE COADUNA COM A BOA-FÉ OBJETIVA – COBRANÇA NA FATURA – INDEVIDA - DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Não havendo impugnação em momento oportuno quanto à decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, é defeso à parte fazê-lo em sede de apelação, vez que operado o instituto da preclusão.

II- Ante a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, uma vez impugnada regularidade da prestação dos serviços, caberia à ré a demonstração do correto cumprimento do ajuste, ônus do qual não se desincumbiu, razão porque a procedência da ação é medida de rigor. Em decorrência da cobrança de serviço de internet que não fora prestado por inviabilidade técnica, resta caracterizado o dano moral, dada a existência dos transtornos causados ao consumidor que necessitava da utilização do serviço de internet e tal fato o expôs a constrangimento por ter o serviço inoperante por vários dias, a operadora está obrigada a compor transtornos experimentados pelo consumidor, privada do uso do serviço, que fizera contratar.

III- O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
Quantum
reduzido.

IV- Perfeitamente possível o ressarcimento parcial da cobrança, no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor despendido, a título de dano material, considerando a parcial fruição dos serviços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021